Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726464-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Elenice Bastos da Rocha Melo Agravadas: Unimed Campo Grande-MS – Cooperativa de Trabalho Médico Central Nacional Unimed – Cooperativa Central D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 48785429 a ora agravante noticiou o descumprimento de ordem judicial. Ao interpor o presente agravo de instrumento a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal, que foi deferido por meio de decisão (Id. 48597485). Em seguida a agravante informou o descumprimento da decisão liminar aludida. Em síntese, argumenta que embora o mandado judicial respectivo tenha sido cumprido aos 5 de setembro de 2023 ainda não houve o cumprimento da determinação aludida pelas agravadas, que “se negam a prestar o auxílio de que tanto necessita a agravante”. Requer, assim, a fixação de multa cominatória. É a breve exposição. Decido. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido por este Relator aos 4 de julho de 2023 (Id. 48597485) para a finalidade de “determinar às agravadas que providenciem, imediatamente, todos os insumos necessários à consecução integral do tratamento indicado no relatório médico referido no Id. 48577056”, sendo certo que o mandado judicial respectivo foi entregue no dia seguinte, em 5 de julho de 2023 (Id. 48660311). No caso em deslinde não há justificativas que autorizem a inobservância, pelas recorridas, da determinação judicial aludida, notadamente diante da urgência do tratamento indicado, expressamente ressaltada na decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Feitas essas considerações, diante do descumprimento ora noticiado pela recorrente, defiro o requerimento formulado por Elenice Bastos da Rocha Melo para fixar multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. Desde logo ficam advertidas as recorridas que novo descumprimento poderá, ainda, ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé. Preclusa a presente decisão, retornam à conclusão para que o recurso seja submetido à Egrégia 2a Turma Cível. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator